Tribunal: TJPA
Processo: 0003302-59.2013.8.14.0020
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003302-59.2013.8.14.0020

APELANTE: ADELSON CARVALHO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0003302-59.2013.8.14.0020

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE GURUPÁ - PA

APELANTE(S): ADELSON CARVALHO DE ARAÚJO

ADVOGADO(A): DR(A) FÁBIO R. M. M. DAS NEVES – OAB/PA 14220

DR(A) NELSON P. B. DAS NEVES – AOB/PA 26942

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DR(A) GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA. APELAÇÃO. ESTELIONATO (ARTIGO 171, §2º, I, DO CP). RECEPTAÇÃO CULPOSA (ARTIGO 180, §3º, DO CP). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 311 DP). RECURSO DA DEFESA. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO. NOVA DESIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO. SANÇÃO REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL. MODIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Justiça gratuita. Falta de condições financeiras do apelante. Lei nº 1.060/50. Isenção de pagamento de custas processuais. Competência execução penal. Não acolhimento.

2. Absolvição dos crimes. Impossibilidade. autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida.

3. Redimensionamento da pena. Nova dosimetria realizada. Sanção devidamente redimensionada.

4. Regime prisional. Modificado. Fechado para o aberto, nos termos do artigo 33, §1º, “c” e §2º, “c”, do CP.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para sustentar a condenação do apelante, contudo redimensionar a sanção aplicada e substituir o regime prisional para o aberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0003302-59.2013.8.14.0020

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE GURUPÁ - PA

APELANTE(S): ADELSON CARVALHO DE ARAÚJO

ADVOGADO(A): DR(A) FÁBIO R. M. M. DAS NEVES – OAB/PA 14220

DR(A) NELSON P. B. DAS NEVES – AOB/PA 26942

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DR(A) GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por ADELSON CARVALHO DE ARAÚJO, contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Gurupá que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, §3º, 311 e 171, §2º, I, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, em síntese, que o recorrente adquiriu de uma pessoa desconhecida uma motocicleta que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem ofereceu, deveria ter presumido ser produto de crime (furto). Após, adulterou o motor do veículo para negociar com a vítima WALDETE FERREIRA DE SOUZA, como fosse de sua propriedade.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação do recorrente ADELSON ARAÚJO e do corréu MAX ALVES nas sanções punitivas dos artigos 171, §2º, I, 180, §3º, e 311, todos do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida, julgando a lide parcialmente procedente, primeiramente para
absolver MAX
JOSÉ CAMPOS ALVES das condutas delitivas esculpidas na exordial acusatória, nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
e condenar o apelante ADELSON
pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, §2º, I, 180, §3º, e 311, todos do Código Penal Brasileiro, fixando a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime prisional inicial fechado, bem como ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado o apelante recorreu da decisão, pleiteando a reforma da mesma para obter a sua absolvição nos termos do artigo 386, II, do CP e, alternativamente, em caso de manutenção da condenação, a redução das sanções ao mínimo de cada crime imputado e a mudança do regime prisional para o semiaberto.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da apelação, para que fosse mantida a sentença de primeiro grau.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, devendo ser reformada a decisão apenas no que se refere ao quantum da pena aplicada.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

1.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

2.
DA JUSTIÇA GRATUITA

Preliminarmente, pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

3.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante requereu a reforma da sentença de primeiro grau, para que seja absolvido em razão de não haver nos autos prova da existência dos fatos criminosos, na forma do artigo 386, inciso II, do CPP.

Sem razão o recorrente.

No caso em análise, as materialidades dos
crimes de
estelionato
na modalidade disposição de coisa alheia como própria
– artigo 171, §2º, I, do CP - de
receptação
culposa
– artigo 180, § 3º, do CP - e de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
– artigo 311 do CP – pelos quais foi condenado o recorrente, encontram-se devidamente demonstradas nos autos pela juntada do inquérito policial em que se pode notar vários documentos, dentre eles: 01 – consulta de veículo em outros estados; 02 – certificado de registro e licenciamento de veículo; laudo pericial realizado em veículo, laudo documentoscópico; bem como, pelos depoimentos ali colhidos.

A autoria no tocante aos crimes supramencionados é incontestável pelos depoimentos da vítima WALDETE FERREIRA DE SOUZA, das testemunhas LINDELSON SALOMÉ DE LIMA e JOREBE ROCHA DA COSTA, bem como, do apelante ADELSON CARVALHO DE ARAÚJO e do réu MAX JOSÉ CAMPOS ALVES, obtidos durante a fase do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas provas juntadas no inquérito.

Por oportuno, vale ressaltar que o crime de estelionato se caracteriza pela fraude, onde a partir dela, o sujeito passivo da relação jurídica é induzido ou mantido em erro para a obtenção da vantagem ilícita, em prejuízo alheio ou seja, consegue-se um benefício ou lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima e essa colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus bens, e tal vantagem deve decorrer de erro promovido pelo sujeito ativo da relação jurídica. O agente induz ou mantém em erro para causar um prejuízo patrimonial a parte ofendida.

Cabe ressaltar que no caso em tela foi configurado pois presentes os requisitos obrigatórios para sua caracterização:
1) obtenção de vantagem ilícita
, no caso dinheiro;
2) causar prejuízo a outra pessoa
, causou dano financeiro à vítima WALDETE FERREIRA DE SOUZA;
3) uso de meio de ardil, ou artimanha
, o apelante adulterou as características da motocicleta, principalmente do motor do veículo;
4) enganar alguém ou a levá-lo a erro,
induziu a ofendida a acreditar que a motocicleta era de sua propriedade.

Assim como no tipo fundamental, aqui a característica principal é a fraude. Essa é usada para ludibriar o sujeito passivo fazendo com que esse acredite que a coisa que lhe é oferecida pertence ao estelionatário. Aqui o erro da vítima, com a consequente vantagem indevida do agente, produz, necessariamente, um prejuízo ao proprietário ou quem adquire o bem. É imprescindível à má-fé do vendedor (ato doloso) e a boa-fé do comprador.

Sobre o assunto coleciono a seguinte Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ESTELIONATO
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA
DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DELITO DE PEQUENO POTENCIAL OFENSIVO - DESPENALIZAÇÃO - POSSIBILIDADE.
01. O agente que, mediante fraude - fazendo-se passar por proprietário do bem -, vende coisa alheia como própria, obtendo vantagem patrimonial indevida, pratica a conduta prevista no art. 171, § 2º, I, do CP e não aquela prevista no caput do mesmo diploma legal.
02. Se operada a desclassificação de um crime para outro, houver possibilidade de suspensão condicional do processo, a aplicação da pena ficará sobrestada até a conclusão dessa fase processual. (TJ-MG - APR: 10343070013101001 Itumirim, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 12/06/2012, Câmaras Criminais Isoladas / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/08/2012) (grifos e negritos meus)

Portanto, presentes todos os elementos do tipo, caracterizado está o estelionato, constante do artigo 171, §2º, inciso I, do CP.

Em relação ao crime de receptação culposa, artigo 180, §3º, do Código Repressivo, o tipo objetivo da conduta, a seguir transcrita, está concentrado em
dois verbos núcleos
, a saber:
“adquirir”
e
“receber”
.

(...)(...) Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1º (...); § 2º (...)
§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.
§ 4º (...); § 5º (...); § 6
o
(...)” (grifos e negritos nossos).

Destaco ainda, que a conduta culposa da receptação se manifesta pela
negligência
,
imprudência
ou
imperícia
do agente na
análise da procedência da coisa
que estava
adquirindo
ou
recebendo
. Trata-se de descuido quanto à exata origem da coisa, a qual deveria ser presumida de procedência criminosa e, portanto, deixada de lado pelo agente.

O dispositivo legal - §3º, artigo 180 CP - estabelece três critérios objetivos para determinar a presunção de ilegalidade da
res
, a saber: I) pela natureza da coisa (veículo sem documentação); II) pela desproporção entre o valor e o preço (veículo comprado por valor muito abaixo ao do mercado); III) pela condição de quem a oferece (no caso, uma pessoa desconhecida e que mora no interior).

Assim, comprovado nos autos a falta de cuidado pelo apelante quanto à origem da motocicleta adquirida (furtada), preferindo ignorar tal situação, pois o veículo foi oferecido por pessoa estranha, e sem documentação para demonstrar a posse ou propriedade, e mesmo assim, sem qualquer preocupação, o apelante adquiriu a motocicleta.

Resta, portanto, sem sobra de dúvida, comprovada a autoria do crime por parte do recorrente.

Analisa-se a seguir a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, artigo 311 do CP.

No caso em exame, observa-se pela prova coletada que o recorrente adquiriu uma motocicleta de pessoa desconhecida, e como o motor do veículo não funcionava contratou um mecânico, o qual substituiu tal peça, além de ter efetivado outras adulterações.

A norma penal do artigo 311 do Estatuto Repressor, inserida no Título X, que trata dos “Crimes contra a fé pública”, cujo objetivo é a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de veículo automotor, revela que o crime que se consuma com a própria adulteração ou remarcação do chassi ou de qualquer sinal identificador do veículo, componente ou equipamento, não exigindo finalidade específica do autor para a sua caracterização.

O motor é o principal sinal identificador interno de qualquer veículo automotor, portanto, sem dúvida alguma, incide na sanção do artigo 311 do Código Penal quem troca peça de seu bem móvel por outra pertencente a outro veículo. Ao contrário do que se alega, a substituição do motor do veículo constitui adulteração, ou seja, é a ação pela qual se acresce, suprime ou se troca parte do original.

Nesse sentido firmou-se jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITOS DE FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO, RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DE
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. PLEITO DE REDUÇÃO DA SANÇÃO, PELA TENTATIVA, NA FRAÇÃO MÁXIMA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE TROCAR COMPONENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM NUMERAÇÃO ORIGINAL MANTIDA
. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pleito de redução da pena na fração máxima em razão de o iter criminis ter sido interrompido logo no início da prática delitiva, não reúne condições de ser conhecido por esta Corte Superior de Justiça por faltar-lhe o requisito do prequestionamento, pois não foi objeto de análise ou apreciação pela Corte de origem. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de ser "[...] típica a conduta quando o agente, por meios diversos - modificação, substituição, supressão, acréscimo etc. -, pratica os verbos do tipo penal, violando a intangibilidade de sinal a que a lei atribui valor jurídico."
(HC 344.116/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).
Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta de ter trocado ou substituído o motor do veículo apreendido.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1897516 SP 2020/0250724-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021)

Por conseguinte, não há que se falar em absolvição no que se refere a conduta prevista no artigo 311 do Código Penal.

Dessa maneira, mantenho a condenação do recorrente.

O Magistrado a quo também reconheceu, corretamente, a incidência do concurso material previsto no artigo 69 do CP, a seguir transcrito:

“(...)(...) Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. (...)(...)”

Analisando-se os autos verifica-se a ocorrência de concurso material de crimes heterogêneo, uma vez que o apelante praticou três crimes distintos (estelionato, artigo 171, §2º, I, CP, receptação, artigo 180, §3º, do CP, e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, artigo 311 do CP), mediante mais de uma ação, razão pela qual mantenho o somatório das reprimendas aplicada.

Deve no caso, incidir a regra prevista no artigo 69 do Código Penal.

4.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA

O apelante pugna pela correta dosimetria da pena, com o fito de redução da sanção aplicada.

Neste aspecto, prospera o pedido.

Deve a pena ser redimensionada, eis que se vislumbra equívocos a serem sanados.

4.1- DA DOSIMETRIA DO ESTELIONATO

1ª Fase da Dosimetria da Pena.

O juízo a quo valorou a culpabilidade no crime da seguinte forma:

“(...)(...)
culpabilidade
: o acusado tinha, ao tempo do crime, plena capacidade de agir de outro modo, fato que lhe permitia optar entre praticar, ou não, condutas criminosas,
sendo-lhe, pois, desfavorável
a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. (...)(...)” (grifos e negritos meus)

A conduta do apelante foi considerada de elevada intensidade pelo juízo
a quo,
em razão da
culpabilidade
do mesmo mostrar-se e
xacerbada,
pela premeditação, quanto seu modo de agir que ultrapassa o comum do tipo, na medida em que a preparação dos delitos se mostram mais elaboradas, com a prática de outras condutas criminosas que respaldam o
estelionato
cometido, sem contar que o recorrente para cometer o referido crime, enganou a incauta vítima, WALDETE, intitulando-se como proprietário da motocicleta vendida, evidenciando a sua ousadia ao trocar o motor da mesma. Assim, mantenho como
desfavorável, ou seja, circunstância
negativa
.

Os
antecedentes criminais,

a
conduta social

e

a
personalidade do agente,
foram consideradas
neutras
.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma:

“(...)(...)
motivos do crime
: o réu não se adequa à regra de boa convivência social, pretendendo enriquecimento ilícito, sendo a
circunstância desfavorável.
(...)(...)” (grifos e negritos meus)

Nota-se que a justificativa utilizada pelo juízo
a quo
foi lacônica no tocante à inadequação do agente a regra de boa convivência, eis que não há provas, além do caso dos autos, de que é o apelante uma pessoa antissocial, vivendo de cometer crimes, além do que o enriquecimento ilícito faz parte do tipo penal. Assim, deve a vetorial
negativa
ser considerada
neutra
.

As
circunstâncias
do crime foram valoradas da seguinte forma:

“(...)(...)
circunstâncias do crime
: o réu utilizou de bastante perspicácia ao ludibriar a vítima Waldete que necessitava de uma motocicleta para realizara seu trabalho de forma digna e honesta, pois não informou à mesma que havia trocado o motor da motocicleta e nem mesma entregou qualquer documentação do bem à vítima, aproveitando-se da necessidade que ela tinha de obter logo o bem.
Desfavorável.
(...)(...) (grifos e negritos meus)

Deve a valoração
negativa
, receber vetorial
neutra
pois o juízo
a quo
não sopesou de forma correta o cotejo entre os dados dos autos com o fato concreto, fazendo referência ao ardil promovido pelo agente para o cometimento da conduta criminosa, o que não torna a conduta mais reprovável, pois nessa esteira o contexto fazia parte do estelionato em si, ou seja, o alvo era ludibriar a vítima e obter lucro.

As
consequências do crime
foram valoradas pelo Juiz da seguinte forma:
neutra

Quanto ao
comportamento da vítima
, o juízo
a quo
se manifestou:

“(...)(...)
comportamento da vítima
: em nada contribuiu para realização da conduta do acusado, que agiu por livre e espontânea vontade, na intenção de auferir renda de modo fácil.
Desfavorável.
(...)(...)” (grifos e negritos nossos)

Deve em qualquer caso ser tida como
neutra
o comportamento da vítima, com fulcro na Súmula nº 18 do TJPA.

Dessa forma, de todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos na análise das circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do CPB
,
constato que foi verificada a existência de somente
01 (uma) circunstância judicial valorada como desfavorável
(
culpabilidade
).

Com esta única circunstância negativa, revejo a pena-base fixada, para
acima do mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
, ou seja,
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Não existem
agravantes
a serem valoradas.

Há no mundo dos autos circunstância
atenuante
a ser aplicada, qual seja, a confissão do crime, artigo 65, III, “d”, do CP, ficando a pena intermediária no patamar de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão

e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexistem causas de
aumento
e
diminuição
de pena a serem aplicadas, motivo pelo qual fixo a sanção privativa de liberdade em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão

e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Portanto, deve ser reparada a sentença no tocante ao crime de estelionato, devendo a pena privativa de liberdade e a de multa serem reduzidas, passando de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 84 (oitenta e quatro) dias-multa
para
01 (um) ano, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão

e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.2 - DA DOSIMETRIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

1ª Fase da Dosimetria da Pena.

O juízo a quo valorou a culpabilidade no referido crime da seguinte forma:

“(...)(...)
culpabilidade
: o acusado tinha, ao tempo do crime, plena capacidade de agir de outro modo, fato que lhe permitia optar entre praticar, ou não, condutas criminosas,
sendo-lhe, pois, desfavorável
a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. (...)(...)” (grifos e negritos meus)

A conduta do apelante foi considerada de elevada intensidade pelo juízo
a quo,
em razão da
culpabilidade
do mesmo mostrar-se e
xacerbada,
pela premeditação, quanto ao seu modo de agir que ultrapassa o comum do tipo, na medida em que sabendo que o veículo em questão era produto de crime, sem documentação e estava bastante danificado, promoveu alterações para vendê-lo à terceiro, sem se importar com os prejuízos que aquela pessoa pudesse sofrer, tendo atitude desonesta, se comportando como um verdadeiro criminoso, evidenciando que sua ação deve ter uma maior reprovação. Assim, mantenho como
desfavorável, ou seja, circunstância
negativa
.

Os
antecedentes criminais,
a
conduta social,
a
personalidade do agente
foram valoradas da seguinte forma:
neutras
.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma:

“(...)(...)
motivos do crime
: o réu não se adequa à regra de boa convivência social, pretendendo enriquecimento ilícito, sendo a
circunstância desfavorável.
(...)(...)” (grifos e negritos meus)

Nota-se que a justificativa utilizada pelo juízo
a quo
foi lacônica no tocante à inadequação do agente a regra de boa convivência, eis que não há provas, além do caso dos autos, de que é o apelante uma pessoa antissocial, vivendo de cometer crimes, além do que o enriquecimento ilícito faz parte do tipo penal do estelionato. Assim, deve a vetorial
negativa
ser considerada
neutra
.

As
circunstâncias
do crime foram valoradas da seguinte forma:

“(...)(...)
circunstâncias do crime
: o réu utilizou de bastante perspicácia ao ludibriar a vítima Waldete que necessitava de uma motocicleta para realizara seu trabalho de forma digna e honesta, pois não informou à mesma que havia trocado o motor da motocicleta e nem mesma entregou qualquer documentação do bem à vítima, aproveitando-se da necessidade que ela tinha de obter logo o bem.
Desfavorável.
(...)(...) (grifos e negritos meus)

Deve a valoração
negativa
, receber vetorial
neutra
pois o juízo
a quo
não sopesou de forma correta o cotejo entre os dados dos autos com o fato concreto, fazendo referência ao ardil promovido pelo agente para o cometimento da conduta criminosa, o que não torna a conduta mais reprovável, pois nessa esteira o contexto fazia parte do estelionato em si, ou seja, o alvo era ludibriar a vítima e obter lucro.

As
consequências do crime
foram valoradas pelo Juiz da seguinte forma:
neutra

Quanto ao
comportamento da vítima
, o juízo
a quo
se manifestou:

“(...)(...)
comportamento da vítima
: em nada contribuiu para realização da conduta do acusado, que agiu por livre e espontânea vontade, na intenção de auferir renda de modo fácil.
Desfavorável.
(...)(...)” (grifos e negritos nossos)

Deve em qualquer caso ser tida como
neutra
o comportamento da vítima, com fulcro na Súmula nº 18 do TJPA.

Dessa forma, de todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos na análise das circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do CPB
,
constato que foi verificada a existência de somente
01 (uma) circunstância judicial valorada desfavorável
(
culpabilidade
).

Com esta única circunstância negativa, revejo a pena-base fixada, para
acima do mínimo legal de 01 (um) mês de detenção
, ou seja,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção

e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Não existem agravantes a serem valoradas.

Há no mundo dos autos circunstância atenuante a ser aplicada, qual seja, a confissão do crime, artigo 65, III, “d”, do CP, ficando a pena intermediária no patamar de
02 (dois) meses e 03 (três) dias de detenção e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem aplicadas, motivo pelo qual fixo a sanção privativa de liberdade
02 (dois) meses e 03 (três) dias de detenção e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Portanto, deve ser reparada a sentença no tocante ao crime de receptação, devendo a pena privativa de liberdade e a de multa serem redimensionadas, passando de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção e de 73 (setenta e três) dias-multa
para
02 (dois) meses e 03 (três) dias de detenção e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.3 - DA DOSIMETRIA DO CRIME ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

1ª Fase da Dosimetria da Pena.

O juízo a quo valorou a culpabilidade no referido crime da seguinte forma:

“(...)(...)
culpabilidade
: o acusado tinha, ao tempo do crime, plena capacidade de agir de outro modo, fato que lhe permitia optar entre praticar, ou não, condutas criminosas,
sendo-lhe, pois, desfavorável
a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. (...)(...)” (grifos e negritos meus)

A conduta do apelante foi considerada de elevada intensidade pelo juízo
a quo,
em razão da
culpabilidade
do mesmo mostrar-se e
xacerbada,
pela premeditação, quanto seu modo de agir que ultrapassa o comum do tipo, na medida em que sabendo que o veículo em questão era produto de crime, sem documentação e estava bastante danificado, e por isso promoveu alterações para vendê-lo à terceiro, sem se importar com os prejuízos que aquela pessoa pudesse sofrer, tendo atitude desonesta, se comportando como um verdadeiro criminoso, evidenciando que sua ação deve ter uma maior reprovação pelo magistrado sentenciante. Assim, mantenho como
desfavorável, ou seja, circunstância
negativa
.

Os
antecedentes criminais
a
conduta social,

e

a
personalidade do agente
foram valoradas da seguinte forma:
neutras
.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma:

“(...)(...)
motivos do crime
: o réu não se adequa à regra de boa convivência social, pretendendo enriquecimento ilícito, sendo a
circunstância desfavorável.
(...)(...)” (grifos e negritos meus)

Nota-se que a justificativa utilizada pelo juízo
a quo
foi lacônica no tocante à inadequação do agente a regra de boa convivência, eis que não há provas, além do caso dos autos, de que é o apelante uma pessoa antissocial, vivendo de cometer crimes, além do que o enriquecimento ilícito faz parte do tipo penal estelionato. Assim, deve a vetorial
negativa
ser considerada
neutra
.

As
circunstâncias
do crime foram valoradas da seguinte forma:

“(...)(...)
circunstâncias do crime
: o réu utilizou de bastante perspicácia ao ludibriar a vítima Waldete que necessitava de uma motocicleta para realizara seu trabalho de forma digna e honesta, pois não informou à mesma que havia trocado o motor da motocicleta e nem mesma entregou qualquer documentação do bem à vítima, aproveitando-se da necessidade que ela tinha de obter logo o bem.
Desfavorável.
(...)(...) (grifos e negritos meus)

Deve a valoração
negativa
, receber vetorial
neutra
pois o juízo
a quo
não sopesou de forma correta o cotejo entre os dados dos autos com o fato concreto, fazendo referência ao ardil promovido pelo agente para o cometimento da conduta criminosa, o que não torna a conduta mais reprovável, pois nessa esteira o contexto fazia parte do estelionato em si, ou seja, o alvo era ludibriar a vítima e obter lucro.

As
consequências do crime
foram valoradas pelo Juiz da seguinte forma:
neutra

Quanto ao
comportamento da vítima
, o juízo
a quo
se manifestou:

“(...)(...)
comportamento da vítima
: em nada contribuiu para realização da conduta do acusado, que agiu por livre e espontânea vontade, na intenção de auferir renda de modo fácil.
Desfavorável.
(...)(...)” (grifos e negritos nossos)

Deve em qualquer caso ser tida como
neutra
o comportamento da vítima, com fulcro na Súmula nº 18 do TJPA.

Dessa forma, de todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos na análise das circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do CPB
,
constato que foi verificada a existência de somente
01 (uma) circunstância judicial valorada de forma desfavorável
(
culpabilidade
).

Com esta única circunstância negativa, revejo a pena-base fixada, para
acima do mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão,
ou seja,
03 (três) anos e 09 (nove) meses reclusão

e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Não existem agravantes a serem valoradas.

Há no mundo dos autos circunstância atenuante a ser aplicada, qual seja, a confissão do crime, artigo 65, III, “d”, do CP, ficando a pena intermediária no patamar de
03 (três) anos, 01 (um) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem aplicadas, motivo pelo qual fixo a sanção privativa de liberdade
03 (três) anos, 01 (um) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Portanto, no presente caso, em respeito ao
princípio do reformatio em pejus
, deve ser reparada
em parte
a sentença no tocante ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
devendo a pena privativa de liberdade ser mantida e a de multa modificada
, ficando as mesmas no patamar de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.4 - DO CONCURSO MATERIAL

Por fim, tendo em vista o reconhecimento do acúmulo material, previsto no artigo 69, do CP, devem as penas serem somadas, ou seja, de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa fixadas para o crime de estelionato; de 02 (dois) meses e 03 (três) dias de detenção e 44 (quarenta e quatro) dias-multa para o crime de receptação, com 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e de 44 (quarenta e quatro) dias-multa impostas para o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
atingindo o montante definitivo de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 132 (cento e trinta e dois) dias-multa, cada um dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato.

Pleito acolhido e pena devidamente redimensionada.

5.
DO REGIME PRISIONAL

O regime inicial de cumprimento de pena, há que seguir o contido no artigo 33, e seus parágrafos, do Código Penal.

Neste linear, considerando o quantum da pena fixada em definitivo –
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
- e ainda verificando que a maioria das circunstâncias do artigo 59 do CP foram consideradas favoráveis a apelante, a qual é primário, apesar de seus antecedentes, deve o regime
fechado
ser substituído
pelo aberto
(artigo 33, §1º, “c” e §2º, “c”, do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a condenação da apelante, contudo redimensionar a pena aplicada e substituir o regime prisional para o aberto, mantendo os demais termos do édito condenatório, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2022.

Desa. Eva
do Amaral C
oelho

Relatora

Belém, 28/06/2022